Tribunal: STF
Processo: HC 260272
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 976.916/DF (e-doc. 18).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente impetrou habeas corpus perante Juízo e Tribunal de origem pleiteando concessão de salvo-conduto para plantio e transporte de Cannabis Sativa L, deixando de ser conhecido por ambos (e-docs. 16 e 17).



    3. Inconformada, formalizou impetração perante o STJ, resultando no ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a defesa destaca ter o recorrente autorização da ANVISA para a importação de produtos derivados de cannabis, o que evidenciaria a legalidade e a necessidade do uso medicinal da planta. Afirma não possuir condições financeiras para a importação do medicamento, a justificar a necessidade de cultivo pessoal. Aponta a existência de documentos que atestam a capacidade técnica do recorrente para realização do cultivo e extração do óleo de cannabis com segurança. Articula com a ineficácia de tratamentos convencionais para a condição de saúde do recorrente. Aduz que a necessidade de concessão do habeas corpus preventivo decorre da possibilidade de o paciente ter imputações penais relativas ao descumprimento do art. 33 da Lei 11.343 de 2006 (tráfico de drogas). Alega a necessidade de enfrentamento do tema pelo STF em razão da inexistência de procedimento administrativo da ANVISA. Pontua jurisprudências correlatas e evoca o princípio da dignidade humana. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a expedição de salvo-conduto de modo a viabilizar o cultivo de 85 plantas de cannabis sativa ao ano e a extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais, coibindo “quaisquer autoridades públicas de efetuar a prisão do paciente pelas condutas tipificadas no art. 33, caput e §1º, I da Lei nº 11.343/06”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de conhecimento do habeas corpus, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator